Tribunal: TJBA
Processo: 8084511-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084511-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILENA BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA, ANA LUISA GASTALDI HORTA, DARLAN DE JESUS OLIVEIRA, PRISCILA NEGREIROS XAVIER DA SILVA

APELADO: BIJU GLAMOUR FWM LTDA e outros

Advogado(s)
:
DARLAN DE JESUS OLIVEIRA, PRISCILA NEGREIROS XAVIER DA SILVA, ANA LUISA GASTALDI HORTA, MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, devido à acusação de furto sofrida pela autora no estabelecimento da ré. A autora requer a majoração da indenização, enquanto a ré pleiteia a improcedência da demanda e a concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se a ré, microempresa, tem direito à gratuidade de justiça; (ii) verificar a ocorrência de ato ilícito e a responsabilidade civil da ré pela abordagem e acusação de furto; (iii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III. Razões de decidir

3. É devida a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica (microempresa) que demonstra, por meio de extrato bancário negativo, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A abordagem vexatória e a falsa acusação de furto, que resultaram na retenção da consumidora no interior da loja para verificação de imagens de segurança, configuram falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar.

5. A responsabilidade da ré persiste mesmo que a acusação inicial tenha partido de um terceiro (segurança do bairro), pois o incidente ocorreu dentro de seu estabelecimento e foi conduzido por seus prepostos, que poderiam ter evitado ou, ao menos, minimizado o constrangimento.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado de R$3.000,00 (três mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Esse montante considera a gravidade da ofensa, caracterizada pela exposição pública da autora, as condições econômicas das partes (autora e ré, uma microempresa) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando atender à dupla finalidade da indenização: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso da ré não provido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica, especialmente microempresa, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça mediante comprovação da insuficiência de recursos. 2. A abordagem
constrangedora e a
falsa acusação de furto em estabelecimento comercial configuram dano moral indenizável, sujeito à responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e as condições das partes."

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e Apelações Cíveis Simultâneas
nº
8084511-68.2023.8.05.0001
,
em que
figura
m, simultaneamente,
como
apelant
es e apeladas
,

MILENA BARBOSA DOS SANTOS
e
BIJU GLAMOUR FWM LTDA.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DA AUTORA
,
nos termos do voto condutor.